Tribunal: TJES
Processo: 5004680-96.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004680-96.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESSIKA RODRIGUES BRAVIM 13969931770
RECORRIDO: EBAZAR.COM.BR. LTDA e outros (2)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, ATUAR NA COMERCIALIZAÇÃO DE RELÓGIOS, E PARA TANTO UTILIZAVA A PLATAFORMA ONLINE MERCADO LIVRE. AFIRMA QUE RECEBEU E-MAIL DE TAL RÉ, COMUNICANDO A DESABILITAÇÃO PERMANENTE DE SUA CONTA, DEVIDO AO COMETIMENTO DE SUPOSTAS INFRAÇÕES CONTRA AS POLÍTICAS DE CADASTRAMENTO DE PRODUTOS, QUE INICIALMENTE HAVIAM GERADO DIVERSAS SUSPENSÕES TEMPORÁRIAS, AS QUAIS AFIRMA TEREM OCORRIDO INDEVIDAMENTE. RELATA QUE DIVERSOS DE SEUS ANÚNCIOS FORAM DENUNCIADOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS PRODUTOS ANUNCIADOS SERIAM FALSIFICADOS. AFIRMA QUE ENVIOU DOCUMENTOS COMPROVANDO A AUTENTICIDADE DOS ITENS, ENTRETANTO, O DENUNCIANTE RATIFICOU A DENÚNCIA, COM NOVAS ALEGAÇÕES. ARGUMENTA POSSUIR VALORES A RECEBER NA PLATAFORMA, E TAMBÉM UTILIZA O MERCADO PAGO COMO FORMA DE RECEBIMENTO PARA AS VENDAS, O QUE TAMBÉM FOI BLOQUEADO. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO INOMINADO DA AUTORA PUGNANDO PELA REFORMA TOTAL DA SENTENÇA COM A PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE, INDEFIRO O PLEITO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO FORO DO JUIZADO. A RELAÇÃO TRAVADA NO PRESENTE PROCESSO É DE CONSUMO E A AUTORA ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE DE HIPOSSUFICIÊNCIA EM RELAÇÃO ÀS REQUERIDAS. O FORO É DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. QUANTO AO MÉRITO, A SENTENÇA DE PISO ESTÁ DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. O BLOQUEIO DA CONTA DA AUTORA FOI PLENAMENTE JUSTIFICADO E NÃO RESTOU CARACTERIZADO ABUSO DE DIREITO DAS RECORRIDAS. HOUVE VIOLAÇÃO AOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS PARA USO DO SITE. AUSÊNCIA DE ILÍCITO. UTILIZAÇÃO DE MEDIDAS PREVENTIVAS PELAS RÉS, PARA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA, LICITUDE E CREDIBILIDADE DO SISTEMA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.